Tribunal: TJMT
Processo: 1033684-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033684-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DOUGLAS DE CAMARGO - CPF: 019.817.820-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. PEMBROLIZUMABE 200 MG. INCORPORAÇÃO AO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS ATENDIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento oncológico Pembrolizumabe 200 mg, prescrito para tratamento de melanoma maligno de pele, ao autor Douglas de Camargo, no prazo de 15 dias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(I) a competência da Justiça Estadual para julgar demanda relativa ao fornecimento de medicamento de alto custo incorporado ao SUS;

(II) a necessidade de inclusão da União no polo passivo;

(III) a existência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência;

(IV) a possibilidade de fixação de condicionantes à concessão do fármaco, como renovação periódica da prescrição, aplicação da Tabela CMED e bloqueio via SISBAJUD.

III. Razões de decidir

3. O medicamento em questão possui registro na ANVISA e foi incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS n. 23/2020, sendo indicado para o tratamento do melanoma avançado, conforme laudo médico apresentado nos autos.

4. O custo do tratamento não ultrapassa o limite de 210 salários-mínimos, conforme orçamento juntado, não se aplicando a tese do Tema 1.234/STF, o que atrai a competência da Justiça Estadual.

5. A inclusão da União não é obrigatória, conforme entendimento do STF (Tema 793), sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos.

6. Foram atendidos os critérios fixados pelo STF (Tema 6 e Súmula Vinculante 61) para concessão de fármaco excepcional: demonstração da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, imprescindibilidade do tratamento e evidência científica robusta.

7. As condições impostas pelo juízo de origem — renovação trimestral da receita, possibilidade de substituição por medicamento similar e comunicação de interrupção do uso — são adequadas e razoáveis.

8. O parâmetro de custo deve observar a Tabela CMED, conforme precedentes do STF. A imposição de bloqueios via SISBAJUD condicionados à prestação de contas periódica é medida própria da fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento provido, em parte,
apenas para assegurar a aplicação da Tabela CMED como parâmetro máximo de custo..

Tese de julgamento:

"1. É de competência da Justiça Estadual a ação que trata do fornecimento de medicamento incorporado ao SUS, cujo custo não ultrapassa o limite fixado no Tema 1.234 do STF.

2. A ausência da União no polo passivo não impede o prosseguimento da ação, sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde.
3. Preenchidos os requisitos do Tema 6 e da Súmula Vinculante 61 do STF, é legítima a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento de alto custo.
4. A aplicação da Tabela CMED como limite de custo e a exigência de renovação periódica da prescrição são medidas compatíveis com a efetivação do direito à saúde e a racionalidade orçamentária."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o; 23, II; 196; 198; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, RE 657.718/MG (Tema 6); STF, RE 1366240/PR (Tema 1.234); Súmula Vinculante n. 61.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Douglas de Camargo, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar ao ente público providenciar, no prazo de 15 dias, o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 200MG, em favor da parte autora, conforme prescrição médica (id. 208435697 – autos de origem).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a incompetência absoluta do juízo estadual, em razão da aplicação da tese fixada no Tema 1234 do STF, a qual estabelece a competência da Justiça Federal para ações que envolvam medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS, cujo custo anual ultrapasse 210 salários-mínimos — o que, segundo alega, é o caso dos autos, considerando o custo do tratamento de aproximadamente R$ 537.351,98.

Aduz a necessidade de inclusão da União no polo passivo, por entender ser ela o ente responsável pelo fornecimento do fármaco em questão.

Defende a ausência de comprovação dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante n. 61 do STF, que exigem, para a concessão de medicamento não padronizado no SUS, a demonstração da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pela rede pública, da imprescindibilidade do medicamento prescrito e da existência de evidência científica robusta que justifique sua utilização.

Requer, ao final, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo prolator da decisão, com encaminhamento ao juízo competente, ou o afastamento da imposição de aquisição de medicamento "fora do SUS".

Subsidiariamente, pugna pela limitação do preço ao teto previsto pelo STF em repercussão geral, isto é, a “Tabela CMED” a para os medicamentos (RE 666.094); pela imposição de renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 (três) meses; pela realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD, com liberação de valores públicos de maneira gradual, após prestações de contas periódicas, a cada 3 (três) meses (id. 317936399).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, decisão objeto de Embargos de Declaração rejeitados e Agravo Interno pendente de apreciação.

O Agravado contraminutou o instrumento, refutando as alegações aventada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, revela este recurso a irresignação do Agravante se refere à decisão que determinou o fornecimento, no prazo de 15 dias, do medicamento Pembrolizumabe 200MG a parte agravada, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]
Vistos etc.

Trata-se ação de obrigação de fazer proposta por
DOUGLAS DE CAMARGO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para compelir os requeridos ao fornecimento do medicamento pembrolizumabe 200MG.

A parte autora registra, em síntese, que foi diagnosticada com melanoma maligno de pele, não especificado. Diante do diagnóstico, necessita do medicamento Pembrolizumabe 200MG.

Parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT ao Id. 207357281.[...]

Diante do exposto,
DEFIRO EM PARTE
a tutela de urgência pleiteada, determinando que o
ESTADO DE MATO GROSSO
providencie no
prazo máximo de 15 (quinze) dias
,

providencie o
fornecimento do medicamento

PEMBROLIZUMABE 200MG-,
em favor da parte autora,
DOUGLAS DE CAMARGO
, conforme prescrição médica (Id. 207027484).

Itens de marcas distintas da solicitada na exordial poderão ser fornecidos, desde que não comprometam o tratamento clínico do paciente.

A parte autora deverá comprovar, trimestralmente, a continuidade do uso dos produtos, sob pena de perda dos efeitos da presente tutela de urgência, conforme Enunciado no 2 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Determino, ainda, que em caso de necessidade de suspensão ou interrupção do uso dos suplementos e insumos ora deferidos, a parte autora deverá comunicar imediatamente a este juízo. [...]” (id. 208435697 – autos de origem).

1.

DAS PRELIMINARES

1.1 INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

No que concerne à competência da Justiça Estadual, insta consignar que o medicamento pleiteado possui registro sanitário na ANVISA e foi incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS n. 23/2020, especificamente para o tratamento de melanoma avançado não cirúrgico e metastático — o que engloba a condição clínica do autor, conforme relatório médico de 30/06/2025, emitido pelo oncologista responsável (Hospital do Câncer – UNACON).

No que tange ao custo, embora o Agravante tenha mencionado um valor superior a R$ 500 mil, a própria documentação acostada ao feito — notadamente o orçamento da empresa Mundihealth/MyPharma2Go — aponta para um custo total de R$ 252.300,00 pelos 17 frascos necessários ao ciclo completo, valor inferior ao limite de 210 salários-mínimos vigentes fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 da Repercussão Geral. Confira-se:

“[...] 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. [...]”

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de incompetência, mantendo a competência da Justiça Estadual.

1.2.

DA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.

Quanto à alegada necessidade de inclusão da União no polo passivo, cumpre pontuar que a matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, o que inviabiliza sua análise nesta instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo dever de assegurar o direito fundamental à saúde (Tema 793 – RE 855.178/SE), sendo facultado à parte autora eleger contra qual(is) ente(s) pretende demandar.

Assim, a ausência da União no polo passivo não obsta o regular prosseguimento da ação nem configura vício processual, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de inclusão da União no polo passivo da demanda.

3.

DO MÉRITO

A controvérsia dos autos cinge em saber se estão presentes os requisitos para o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 200 mg, à luz dos Temas 6, 1.234 e da Súmula Vinculante 61 do Supremo Tribunal Federal, bem como a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência para fornecimento de fármaco incorporado às políticas públicas do SUS.

Na origem, a ação objetiva compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Primavera do Leste a fornecerem, solidariamente, o medicamento oncológico Pembrolizumabe (200 mg), necessário ao tratamento de melanoma maligno de pele (CID C43.9) que acomete o Agravado, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária em caso de descumprimento (id. 207027476).

O Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante n. 61, fixou o seguinte entendimento:
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)
.

Ao apreciar o Tema 6 -
Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo -
, o Supremo Tribunal Federal fixou os seguintes requisitos cumulativos para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS:
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990 e no Decreto n. 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

O laudo médico, emitido por especialista do Hospital do Câncer, atesta que o Agravado, de 41 anos, portador de melanoma cutâneo (CID C43.9), inclusive já submetido a cirurgias, necessita, com urgência, do medicamento Pembrolizumabe 200 mg - 17 frascos, para garantir sobrevida livre de recidiva (metástase à distância) (id. 207027484).

A Nota Técnica n. 1474/2025, elaborada pelo NATJUS/MT, é favorável à indicação clínica do medicamento Pembrolizumabe, reconhecendo seu registro válido na ANVISA, sua incorporação ao SUS pela Portaria SCTIE/MS n. 23/2020, e sua eficácia comprovada no tratamento de melanoma avançado, com base em evidência científica robusta.

Ressalta, no entanto, que o fornecimento deve ocorrer no âmbito da assistência oncológica de alta complexidade, exclusivamente por meio das unidades habilitadas (UNACON/CACON) e mediante registro no sistema APAC-SIA, não se tratando de medicamento disponível nas listas padronizadas estaduais ou municipais (RENAME, RESME, REMUME), o que justifica a aplicação dos critérios fixados pelo STF para fornecimento excepcional via judicial (id. 207357281 – autos de origem).

Consta, ademais, prova documental idônea quanto à hipossuficiência financeira da parte autora.

Portanto, resta demonstrado o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo STF, de modo a justificar a concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

Com relação aos pedidos subsidiários formulados pelo Agravante, observa-se que as medidas cautelares já impostas pelo juízo de origem mostram-se adequadas e proporcionais, notadamente: a exigência de renovação da prescrição médica a cada três meses, a possibilidade de fornecimento de medicamento de marca similar, desde que não haja prejuízo terapêutico, e o dever de comunicação de eventual interrupção do tratamento.

Além disso, acolhe-se a aplicação da Tabela CMED como parâmetro máximo de custo, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, resguardado o direito à adequada terapêutica.

Afasta-se, porém, o pedido de condicionamento da liberação de valores via SISBAJUD à prestação de contas periódica, por se tratar de providência típica da fase de cumprimento de sentença, sujeita a fiscalização do juízo da execução.

Tais cláusulas estão em consonância com o Enunciado no 2 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, e asseguram equilíbrio entre a proteção ao direito à saúde e o controle da execução orçamentária.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente para assegurar a aplicação da Tabela CMED como parâmetro máximo de custo.

Resta prejudicado o Recurso de Agravo Interno, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025